Tribunal: TJSP
Processo: 1005981-47.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que rejeitou liminarmente os Embargos em razão de sua intempestividade - Peça protocolada como petição nos autos da Execução - Embargos posteriormente distribuídos por dependência à Execução que, embora juntados de forma equivocada, foram opostos dentro do prazo legal - Erro escusável - Mera irregularidade formal passível de correção – Princípio da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que rejeitou liminarmente os Embargos em razão de sua intempestividade - Peça protocolada como petição nos autos da Execução - Embargos posteriormente distribuídos por dependência à Execução que, embora juntados de forma equivocada, foram opostos dentro do prazo legal - Erro escusável - Mera irregularidade formal passível de correção – Princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo – Sentença anulada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005981-47.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARCUS VINICIUS DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005981-47.2019.8.26.0577 -Voto no 10240
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No10240
APELAÇÃO No 1005981-47.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: MARCUS VINICIUS DE MELO
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NP
JUIZ
PROLATOR:
HEITOR
FEBELIANO
DOS
SANTOS COSTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que rejeitou
liminarmente os Embargos em razão de sua intempestividade -
Peça protocolada como petição nos autos da Execução -
Embargos
posteriormente
distribuídos
por
dependência
à
Execução que, embora juntados de forma equivocada, foram
opostos dentro do prazo legal - Erro escusável - Mera
irregularidade formal passível de correção
Princípio da
instrumentalidade das formas e da efetividade do processo
Sentença anulada - Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que rejeitou
os embargos à execução, com fundamento no artigo 918, i do
Código de Processo Civil.
Recorre o embargante afirmando que
tempestivamente protocolou, por equívoco, os embargos à
execução nos autos da execução.
Diz que devem prevalecer os princípios
da celeridade e da economia processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005981-47.2019.8.26.0577 -Voto no 10240
3
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Dispõe o artigo 914, § 1o, do CPC que
“os embargos à execução serão distribuídos por dependência,
autuados em apartado e instruídos com cópias das peças
processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo
próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal
No
caso,
o
apelante
protocolou
tempestivamente, os Embargos à Execução nos autos da Execução
em 27/02/2019 (citação em 05/02/2019 e juntada do AR. em
08/02/2019),
tendo
sido
posteriormente
distribuídos
por
dependência em 14/03/2019.
Em que pese o equívoco dos Embargantes
no protocolo da peça nos autos da própria Execução, trata-se de
vício escusável, de forma que, tendo sido opostos dentro do prazo
legal, devem ser recebidos, em atenção ao princípio da
instrumentalidade das formas da efetividade do processo e ao
quanto disposto no artigo 277 do CPC: “Quando a lei prescrever
determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de
outro modo, lhe alcançar a finalidade.”, tratando-se de erro
escusável.
Sobre o tema, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PROTOCOLIZAÇÃO NA VARA DOS AUTOS
PRINCIPAIS.
EQUÍVOCO
PROCEDIMENTAL.
REMESSA
AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005981-47.2019.8.26.0577 -Voto no 10240
4
CARTÓRIO
DE
DISTRIBUIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. (...) 2. Os Embargos à
Execução equivocadamente protocolizados na
Vara do processo principal dentro do prazo
legal, apesar de remetidos ao cartório de
distribuição após esgotado o prazo em
questão, devem ser considerados tempestivos.
3. Esta Corte vem entendendo que em
decorrência do princípio da instrumentalidade
das formas é possível, inclusive, processar os
Embargos nos próprios autos da execução,
por se tratar de irregularidade sanável.
Inteligência do art. 244, do Código de
Processo Civil. 4. Observância do art. 4o da
MP 2.180-35, que estabeleceu o prazo de
trinta dias para oferecimento de embargos à
execução pela Fazenda Pública. Ausência de
violação. 5. Recurso Especial provido.” (REsp
556.282/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2003,
DJ 01/03/2004, p. 172)
Este Egrégio Tribunal, acerca da questão,
adota o mesmo entendimento:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROCESSO ELETRÔNICO EMBARGOS À
EXECUÇÃO PEÇA APRESENTADA NO
BOJO
DA
EXECUÇÃO
-
Petição
protocolizada nos autos da execução Peça de
oposição juntada, ao invés de distribuída por
dependência, em desatendimento ao comando
contido no art. 914, § 1o, do CPC, mas dentro
do prazo legal Erro escusável, passível de ser
sanado Regularização por meio do envio ao
setor de distribuição Homenagem aos
princípios da instrumentalidade das formas e
da
celeridade
e
economia
processuais
Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo
de Instrumento 2232748-77.2017.8.26.0000,
Relator Marino Neto, 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005981-47.2019.8.26.0577 -Voto no 10240
5
Privado, j. 05/03/2018)”
Portanto, respeitado o entendimento do
magistrado de origem, os embargos são tempestivos.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença, com
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento dos
embargos.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora